Tribunal: STF
Processo: ARE 1360882
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL – DANO MORAL – NÃO INCIDÊNCIA – REJEIÇÃO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim prolatada, cujo teor é o seguinte: 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – TRANSPORTE AÉREO — DANOS MATERIAIS E MORAIS —INDENIZAÇÃO — LIMITAÇÃO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue abaixo:



    APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. OCORRENCIA. CDC. APLICAÇÃO. DANOS MATERIAS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRENCIA. É aplicável o CDC nos casos de extravio de bagagem em transporte aéreo internacional. O desvio de bagagem cujo prejuízo financeiro-material é devidamente demonstrado pelo consumidor deve ser ressarcido. A má prestação do serviço pelo fornecedor gera o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    2. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, V, X, XXXIX, e § 2º; e 178 da Constituição Federal. Discorre sobre a limitação da responsabilidade das transportadoras estabelecida nas Convenções de Varsóvia e de Montreal. Alude à existência de precedente do Supremo sobre a matéria (Tema 210 da Repercussão Geral). 



    É o relatório. Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho: 



    Pretendeu a autora/apelada ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes do desvio da sua bagagem em viagem internacional. 



    Depreende-se dos autos que a apelada/autora realizou viagem Belo Horizonte/Madri com data de chegada em 27 de junho de 2013, fls. 12/15, no entanto não recebeu suas bagagens quando chegou na cidade de Madri, fls. 09/10, e que em decorrência da ausência dos seus pertences, realizou compras de objetos de primeira necessidade, fls. 11. 



    Citada, a apelante/ré apresentou contestação de fls. 38/60 alegando em breve síntese que de fato houve o extravio das bagagens da autora, mas que não fora sua culpa, e sim da empresa que administra o aeroporto. Afirma que entregou a bagagem três dias depois de localizada para a apelada, não existindo dano moral e material a ser indenizado. 



    Ao caso aplicam-se as disposições do CDC, eis que patente a relação consumerista estabelecida entre as partes, ainda que se trate de viagem internacional, devendo ao caso ser perquirida a responsabilidade objetiva. 



    Ressalte-se que o CDC não conflita com norma de direito internacional nestes casos, e assim pode ser aplicado para solução do conflito. 



    Veja-se que o extravio das bagagens da autora/apelada é fato incontroverso inclusive sendo admitido pela ré/apelante em sede de contestação. 



    Assim, verifica-se que houve quebra da expectativa do consumidor e falha no contrato de transporte firmado entre as partes, do que erige a responsabilidade da apelante pela falha na prestação do serviço. 



    Não obstante a apelante/ré afirmar que não é responsável pelas bagagens de seus passageiros, o consumidor ao adquirir passagens aéreas em determinadas companhias, leva em consideração uma série de fatores, entre eles, a segurança da viagem e de seus pertences, firmando assim um contrato de transporte. 



    Ademais, a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é solidária conforme artigo 7º, parágrafo único, do CDC. Veja-se:



    Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. 



    Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. (grifos nossos)



     Em relação aos danos matérias [sic] é necessário para o ressarcimento que sejam comprovados gastos despendidos pela vítima. 



    No caso, a apelada nas fls. 11 fez prova através de notas fiscais de gastos despendidos com o extravio das bagagens tendo adquirido produtos essenciais para sua permanência naquela cidade, pelo que devem ser ressarcidos. 



    Quanto aos danos morais, trata-se de hipótese que faz incidir danos morais in re ipsa, ou seja, aqueles que decorrem da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária demonstração de efetivo prejuízo. Para fixação do quantum indenizatório, o CC no artigo 944 estabelece: 



    A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização. 



    Considerando todos estes fatores, verifica-se que o valor arbitrado observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendido o preceito legal devendo ser mantido.



    4. Observa-se que esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que a limitação versada na Convenção de Varsóvia, aplicável à hipótese de extravio de bagagem, diz respeito apenas aos danos materiais. Confira-se com a ementa: 



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.



    5. No caso, conforme se verifica na sentença, a condenação referente aos danos materiais ficou dentro do limite estabelecido nas normas internacionais. Veja-se:



    Sendo assim, conforme mencionado alhures, nos termos do Recurso Extraordinário n° 636331, os danos materiais referentes a extravio, perda, avaria ou atraso em voos internacionais devem ser limitados a 1.000 Direitos Especiais de Saque, o que, na data de hoje, corresponde a R$4.537,40 (quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta centavos). 



    Em relação aos danos materiais, doutrina e jurisprudência são unânimes em afirmar que somente são indenizáveis aqueles danos efetivamente comprovados nos autos, não existindo presunção de dano material, sendo que o valor a ser indenizado é exatamente aquele que o autor comprovou que despendeu. 



    Sendo assim, a pretensão do autor na restituição dos valores pagos emergencialmente, com vestuário e produtos de higiene e cuidados pessoais deve ser acatada, sendo certo que as notas fiscais de fls.11 comprovam efetivamente os gastos da autora, em quantia de 299 euros, convertidos à época em R$670,16 (seiscentos e setenta reais e dezesseis centavos) caracterizando, neste caso, dano material indenizável (e-doc. 2, p. 61-62). 



    6. No mais, o Tema 210/RG não incide nas hipóteses de discussão de dano moral. Por outro lado, incabível, na via extraordinária, o exame da matéria probatória e das normas infraconstitucionais que embasaram a condenação, conforme a jurisprudência desta Corte: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Extravio de bagagem. Viagem aérea internacional. 3. Indenização por dano moral. Tema 210 da sistemática da repercussão geral. Inaplicável. Precedentes. 4. Dano moral. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (RE 1.207.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.268.616-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    7. Nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Tendo havido condenação anterior, fixo em 5% os honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (e-doc. 31).



    2. A embargante aponta a ocorrência de contradição na decisão impugnada. Sustenta que o artigo 22.2 da Convenção de Montreal não faz distinção entre dano moral e material, prevendo apenas uma indenização de caráter compensatório. Entende ser imprescindível a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito da função reparatória do dano moral e insiste que as decisões do Tribunal de origem afrontaram o disposto no artigo 5º, V, X e XXXIX, da Constituição Federal (e-doc. 32).



    3. A embargada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 35).



    É o relatório. Decido.



    4. Ao contrário do que alegado pela embargante, não há qualquer vício na decisão impugnada. Conforme asseverado no pronunciamento individual, o Plenário da Corte, no julgamento do Tema 210 da Repercussão Geral, ao analisar os limites indenizatórios estabelecidos na Convenções de Varsóvia e demais acordos internacionais sobre o tema (incluindo o Protocolo assinado em Montreal), consignou que eles não incidem nas condenações por dano moral. Colho do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator, os seguintes trechos:



    O cerne da discussão jurídica trazida no recurso extraordinário está em determinar se os tratados internacionais subscritos pelo Brasil, notadamente a Convenção de Varsóvia e alterações posteriores, devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor para efeito de limitar a responsabilidade das empresas de transporte aéreo internacional por extravio de bagagem.



    A antinomia se estabelece, a princípio, entre o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor do serviço o dever de reparar os danos causados, e o disposto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, introduzida no direito pátrio pelo Decreto 20.704, de 24 de dezembro de 1931, que preestabelece limite máximo para o valor devido pelo transportador, a título de reparação.



    A disposição do art. 22 da Convenção de Varsóvia, “Convenção para a Unificação de Certas Regras relativas ao Transporte Aéreo Internacional”, tem o seguinte teor, in verbis: 



    “ARTIGO 22.



    (1) No transporte de pessoas, limita-se a responsabilidade do transportador, á importância de cento e vinte e cinco, mil francos, por passageiro. Se a indemnização, de conformidade com a lei do tribunal que conhecer da questão, puder ser arbitrada em constituição de renda, não poderá o respectivo capital exceder aquele limite. Entretanto, por acordo especial com o transportador, poderá o viajante fixar em mais o limite de responsabilidade.



    (2) No transporte de mercadorias, ou de bagagem despachada, limita-se a responsabilidade do transportador à quantia de duzentos e cincoenta francos por kilogramma, salvo declaração especial de "interesse na entrega", feita pelo expedidor no momento de confiar ao transportador os volumes, e mediante o pagamento de uma taxa supplementar eventual. Neste caso, fica o transportador obrigado a pagar até a importância da quantia declarada, salvo se provar ser esta superior ao interesse real que o expedidor tinha entrega.



    (3) Quanto aos objectos que o viajante conserve sob os guarda, limita-se a cinco mil francos por viajante a responsabilidade do transportador.



    (4) As quantias acima indicadas consideram-se referentes ao franco francez, constituido de sessenta e cinco e meio milligrammas do ouro, ao titulo de novecentos millesimos de mental fino. Ellas se poderão converter, em numeros redondos na moeda nacional de cada, paiz.” 



    O disposto no art. 22 foi modificado sucessivamente pelo Protocolo de Haia, introduzido no direito brasileiro pelo Decreto 56.463, de 15 de junho de 1965, pelo Protocolo Adicional 4, assinado em Montreal, introduzido no direito brasileiro pelo Decreto 2.861, de 7 de setembro de 1998, e, finalmente, pela Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 59, de 19 de abril de 2006, e promulgada pelo Decreto 5.910, de 27 de setembro de 2006. 



    O Decreto 2.861, de 7 de setembro de 1998, que promulga o Protocolo Adicional 4, altera a redação do art. 22, nos seguintes termos:



    “Artigo VII



    No artigo 22 da Convenção:



    a) no item 2º alínea a) são suprimidas as palavras ‘e de mercadorias’,



    b) após o item 2º alínea a), é acrescentado o seguinte item:



    ‘b) No transporte de mercadorias limita-se a responsabilidade do transportador à quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, salvo declaração especial de valor feita pelo expedidor no momento de confiar os volumes ao transportador e mediante pagamento de uma eventual taxa suplementar. Neste caso, fica o transportador obrigado a pagar até a importância da quantia declarada, salvo se provar ser esta superior ao valor real da mercadoria’.”



    O último desses diplomas, a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Decreto 5.910, de 27 de setembro de 2006), traz a seguinte disposição, em seu art. 22: 



    “Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga



    1. Em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, como se especifica no Artigo 19, a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro.



    2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.



    3. No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.



    4. Em caso de destruição, perda, avaria ou atraso de uma parte da carga ou de qualquer objeto que ela contenha, para determinar a quantia que constitui o limite de responsabilidade do transportador, somente se levará em conta o peso total do volume ou volumes afetados. Não obstante, quando a destruição, perda, avaria ou atraso de uma parte da carga ou de um objeto que ela contenha afete o valor de outros volumes compreendidos no mesmo conhecimento aéreo, ou no mesmo recibo ou, se não houver sido expedido nenhum desses documentos, nos registros conservados por outros meios, mencionados no número 2 do Artigo 4, para determinar o limite de responsabilidade também se levará em conta o peso total de tais volumes.



    5. As disposições dos números 1 e 2 deste Artigo não se aplicarão se for provado que o dano é resultado de uma ação ou omissão do transportador ou de seus prepostos, com intenção de causar dano, ou de forma temerária e sabendo que provavelmente causaria dano, sempre que, no caso de uma ação ou omissão de um preposto, se prove também que este atuava no exercício de suas funções.



    6. Os limites prescritos no Artigo 21 e neste Artigo não constituem obstáculo para que o tribunal conceda, de acordo com sua lei nacional, uma quantia que corresponda a todo ou parte dos custos e outros gastos que o processo haja acarretado ao autor, inclusive juros. A disposição anterior não vigorará, quando o valor da indenização acordada, excluídos os custos e outros gastos do processo, não exceder a quantia que o transportador haja oferecido por escrito ao autor, dentro de um período de seis meses contados a partir do fato que causou o dano, ou antes de iniciar a ação, se a segunda data é posterior.” 



    Na essência, a controvérsia está em definir se o direito do passageiro à indenização pode ser limitado por legislação internacional especial, devidamente incorporada à ordem jurídica brasileira.



    [...]



    Assim, devem prevalecer, mesmo nas relações de consumo, as disposições previstas nos acordos internacionais a que se refere o art. 178 da Constituição Federal, haja vista tratar-se de lex specialis. 



    Em terceiro lugar, assentadas essas premissas, cumpre examinar ainda a eficácia e o alcance das disposições constantes do art. 178 da Constituição Federal e também do art. 22 da Convenção de Varsóvia. 



    Neste ponto, a questão diz respeito a determinar-se a modalidade de contratos e a natureza da indenização abrangida pelas regras internacionais. 



    Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros neste debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. A expressão “transporte internacional” é definida no art. 1º da Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, nos seguintes termos: 



    “2. Para os fins da presente Convenção, a expressão transporte internacional significa todo transporte em que, conforme o estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, seja no território de dois Estados Partes, seja no território de um só Estado Parte, havendo escala prevista no território de qualquer outro Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O transporte entre dois pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma escala acordada no território de outro Estado, não se considerará transporte internacional, para os fins da presente Convenção”. 



    A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22.



    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. 



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.



    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.



    Aliás, com base nos fundamentos acima alinhavados, penso que é de se concluir pela prevalência da Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor não apenas na hipótese extravio de bagagem. A mesma razão jurídica impõe afirmar a mesma conclusão também nas demais hipóteses em que haja conflito normativo entre os mesmos diplomas normativos.



    Para fins da sistemática da repercussão geral, proponho a seguinte tese:



    “É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais”.



    Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso extraordinário, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores (grifei).



    4. Como se pode notar, no julgamento do Tema 210/RG ficou claro que os limites estabelecidos na Convenção de Varsóvia e acordos subsequentes sobre a matéria não são aplicáveis às reparações por dano moral. Desse modo, não há na decisão embargada a contradição suscitada.



    5. Rejeito estes embargos de declaração. 



    6. Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator